Tribunal: TJDFT
Processo: 0720216-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação autônoma de Ação de Liquidação Provisória de Sentença vinculada à ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990.
2. Após firmada a competência pelo r. Juízo Singular, decisão submetida a agravo de instrumento transitado em julgado, não há como revisitar e decidir novamente reconhecendo a sua incompetência, porquanto preclusa a discussão em virtude da coisa julgada.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.